Tribunal: TJSP
Processo: 1065123-94.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária julgada procedente. PRELIMINAR. Requerimento administrativo dispensado, ante a omissão da autarquia quanto à implantação do auxílio-acidente após alta médica do auxílio por incapacidade temporária. Arguição de falta de interesse de agir rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Fratura no membro inferior esquerdo. Incapacidade parcial e permanente comprovada.

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária julgada procedente. PRELIMINAR. Requerimento administrativo dispensado, ante a omissão da autarquia quanto à implantação do auxílio-acidente após alta médica do auxílio por incapacidade temporária. Arguição de falta de interesse de agir rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Fratura no membro inferior esquerdo. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. Benefício devido. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 862). RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvada decisão do STF nas ADIs nos 7.047 e 7.064. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. Observância do Tema 1.105, STJ. Sentença de procedência mantida, ressalvada a observância dos precitados consectários legais. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.